Tribunal: TJMT
Processo: 1012288-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012288-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), HELIDIONY BARBOSA DA SILVA - CPF: 928.500.811-91 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Determinada a liquidação da sentença e tendo a contadoria judicial observado a decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012288-43.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, homologou o laudo da contadoria judicial.

O agravante alega que “
o cálculo da contadoria não é condizente com a condenação ora prevalecente, acarretando flagrante violação ao disposto no §4o, do artigo 509 do Código de Processo Civil”
.

Explica que a sentença determinou a revisão da taxa de juros, com restituição simples dos valores descontados a maior, o que não foi observado pela contadoria.

Aduz que, segundo a perícia, ainda há um remanescente a ser pago à agravada de R$ 18.765,72, o que estaria incorreto.

Aponta detalhadamente como entende que deveria ser a conta, assegurando que há excesso de execução.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 213553664.

Contraminuta no ID. 217027692.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, proferido nos seguintes termos:

(...)

A Contadoria apresentou os cálculos no id. 124485294 no qual apurou um saldo remanescente devido pelo banco executado o montante de R$ 18.765,72 (dezoito mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), com a discordância daquele do valor ali apurado (id. 12582959).

O contador do juízo se manifestou sobre a impugnação do executado conforme ID. 135500467, no qual, novamente, o banco se opôs (ID. 136458114).

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

Considerando que as partes não atacaram os cálculos judiciais, apenas reiterando o cálculo por eles apresentados, deixando, assim, de trazerem fundamentos hábeis a demonstrar sua incorreição, de forma especifica, não há como acolher as suas impugnações.

Ademais, não trouxeram elementos suficientes capazes de elidir a presunção de veracidade do cálculo da contadoria.

Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados id. 124485294 pela contadora judicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos”.
(ID. 148103897 – autos em primeiro grau)

Ainda que o agravante insista em afirmar que os critérios de atualização não foram aplicados corretamente, constata-se que todas as operações e todos os pagamentos foram reconhecidos utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial.

Além disso, nos autos de origem, em que os questionamentos do agravante são exatamente os mesmos apresentados neste Recurso, o contador judicial respondeu de forma pormenorizada sobre os cálculos.

Assim, a parte agravante não demonstrou de forma satisfatória qualquer irregularidade na realização da perícia contábil realizada nesses autos.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024